Tribunal: STF
Processo: ARE 1591217
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Alegado prequestionamento implícito. Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão em que se considerou constitucional lei municipal pela qual não foram criados órgão ou secretaria, apesar de alegações de geração de despesas públicas.

    2. O recorrente busca o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, argumentando sobre a delimitação da competência legislativa municipal, a separação de poderes e a aplicação do Tema RG nº 917.

    3. No acórdão recorrido, fundamentou-se a constitucionalidade da lei municipal na Constituição estadual e na tese fixada no Tema RG nº 917.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: saber (i) se a alegação genérica e abstrata de repercussão geral é suficiente para demonstrá-la; e (ii) se a ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais federais no acórdão recorrido impede o prosseguimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A mera alegação genérica e abstrata de repercussão geral, sem embasamento consistente que demonstre sua relevância econômica, política, social ou jurídica, é insuficiente para o prosseguimento do recurso.

    6. No acórdão recorrido, fundamentou-se a decisão exclusivamente na Constituição estadual, sem serem apreciados os artigos da Constituição da República indicados pelo recorrente, o que configura ausência de prequestionamento e atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    7. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, sendo necessário que a temática litigiosa seja apreciada sob o ângulo constitucional pelo Tribunal de origem.

    8. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    9. A insistência em recursos protelatórios pode resultar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.

    IV. Dispositivo

    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.